Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RENDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. LEI DISTRITAL 566/1993.
1. O transporte Público gratuito é assegurado às pessoas portadoras de deficiência, doença física, sensorial ou mental, com renda de até 3 (três) salários mínimos. (Lei Distrital 566/1993 1o).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.